Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711633-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. O. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ELINES FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme diligência de ID 57608410, verifica-se que o Distrito Federal somente foi intimado para cumprir a liminar em 2/4/2024. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da referida decisão. Portanto, por ora, nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 57512225. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora